Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-07.2022.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002674-07.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAINER MARCONDES DE OLIVEIRA - CPF: 001.526.482-32 (APELANTE), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), CLEITON FEITOSA GODOY - CPF: 025.355.541-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA CRUZ - CPF: 039.001.591-14 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA CORREIA DOS SANTOS - CPF: 057.520.561-01 (VÍTIMA), KELLY CRISTINA SANTOS - CPF: 062.529.431-93 (VÍTIMA), SALATIEL CELESTINO PAIVA - CPF: 062.656.621-55 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), VAGNER LIMA DA SILVA - CPF: 059.971.771-81 (VÍTIMA), VANUZA COSTA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 728.531.402-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
, FALSA IDENTIDADE E DIRIGIR EMBRIAGADO.
1.
P
RETENTIDA A REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA CONTINUIDADE DELITIVA
DO
S
CRIME
S
DE ROUBO

MAJORADO
PARA 1/
4
(UM
QUARTO). ACOLHIMENTO.
FRAÇÃO FIXADA DE MANEIRA DES
PROPORCIONAL E DESFUNDAMENTADA.
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO DEVE TER COMO BASE O
NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS.
READEQUAÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO
. 2
. RECURSO PROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. No caso destes autos, considerando que foram perpetrados
4 (quatro) crimes patrimoniais
, é imperiosa a redução do coeficiente fracionário da continuidade delitiva para 1/
4
(um
quarto
).

2
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rainer Marcondes de Oliveira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1009275-23.2021.8.11.0006
, condenando-o pela prática do crime de roubo circunstanciado
em continuidade delitiva, falsa identidade e condução de veículo automotor sob influência de álcool
(
art.
157, § 2º-A, I,

por quatro vezes, nos termos do art.
71
, caput
, art.
307
do Código Penal e art.
306, § 1°, II,da Lei n. 9.503/97
)
, à pena de
15 anos, 1 mês e 13 dias de reclusão, 10 meses e 15 dias detenção, além e 44 dias-multae2 (dois) meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor.

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID
190885881
, postula
o
redimensionamento
da
sua pena

“
para retificar a r. sentença com a aplicação da fração de 1/4 (um quarto) para a continuidade delitiva reconhecida no crime tipificado do artigo 157, § 2º -A, inciso I, (arma de fogo) na forma no artigo 71 (quatro vezes) ambos do Código Penal conforme Súmula 659 do STJ
”

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
190885890
, pugna pelo provimento de
ste recurso, linha intelectiva
que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
197795681
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
190885826
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Fato 01 – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool

Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 20/09/2022, nos bairros Padre Duílio,
Palmiteira
, Setor Industrial e São José Operário, na cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado
RAINER MARCONDES DE OLIVEIRA
, de forma consciente e voluntária,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme consta nos termos de depoimentos e no laudo de sinais de embriaguez juntados nas fls. 06, 09 e 58 do ID 96354188.

Fato 02 – Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo

Consta também, que entre as 12h10min e 12h15min do dia 20/09/2022, na cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado
RAINER MARCONDES DE OLIVEIRA
, consciente e dolosamente,
subtraiu
para ele coisas alheias móveis,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
, consistente em celulares, bolsas, carteiras e dinheiro em espécie, pertencentes às vítimas
Kelly Cristina Santos, Kamila Correia dos Santos, Vanuza Costa de Souza Almeida
e
Salatiel Celestino Paiva
.

Fato 03 – Falsa identidade

Consta, por fim, que por volta das 15h30min do dia 20/09/2022, na cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado
RAINER MARCONDES DE OLIVEIRA
, de forma consciente e voluntária,
atribuiu-se falsa identidade
para obter vantagem pessoal, conforme descrito no relatório de investigação juntado na fl. 30 do ID 96354188.

Dinâmica dos fatos:

Conforme restou apurado, no dia 20/09/2022 o denunciado praticou quatro 4 (quatro) roubos em sequência e contra vítimas distintas na cidade de Juína, sendo todos os crimes com emprego de arma de fogo.

Ressai dos autos que por volta das 12h10min o denunciado conduzia sua motocicleta próximo ao mercado Favorito, no Bairro Padre Duílio, quando em determinado momento abordou a vítima
Kelly
, mostrou uma arma de fogo que portava na cintura, e logo em seguida subtraiu dela uma bolsa, um celular Samsung J4 e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie (fl. 19 do ID 96354188).

Continuando o cometimento de crimes, 2 (dois) minutos depois o denunciado abordou
Kamila
próximo ao morro do
Vanzela
, no Bairro
Palmiteira
, apontou-lhe uma arma de fogo e exigiu que ela lhe entregasse sua bolsa. Consta que imediatamente a vítima entregou o objeto ao denunciado e ele arrancou bruscamente com sua motocicleta e se evadiu do local (fl. 22 do 96354188).

Ato contínuo, o denunciado conduziu sua motocicleta até o Bairro Setor Industrial, abordou a vítima
Vanuza
próximo à casa de apoio de Juína, mostrou uma arma de fogo na cintura e exigiu que ela entregasse a bolsa e o celular. Consta que na ocasião
Vanuza
tentou
fugir, contudo o denunciado a acompanhou de motocicleta e subtraiu a bolsa, o celular LG K11 e a corrente de ouro dela (fl. 26 do ID 96354188).

Na sequência o denunciado retornou ao Bairro Padre Duílio, abordou a vítima
Salatiel
próximo a um campo de futebol, mostrou o cabo da arma de fogo que portava na cintura, e logo em seguida pegou a carteira dele e foragiu do local conduzindo sua motocicleta (fl. 17 do ID 96354188).

Consta que na ocasião a Polícia Militar foi acionada para atender as ocorrências, e após realizar várias diligências pelos bairros da cidade obteve êxito em localizar e abordar o denunciado no Bairro São José Operário, portando um revólver na cintura e conduzindo a mesma motocicleta utilizada nos roubos (fls. 07 e 10 do ID 96354188).

Ressai dos autos que durante a abordagem a Polícia identificou que o denunciado apresenta sinais de embriaguez, tais como odor etílico, olhos vermelhos, desordem nas vestes e desequilíbrio (fls. 07, 10 e 58 do ID 96354188). Além disso, a Polícia recuperou em posse do denunciado os celulares K11 de
Vanuza
e J4 de
Kelly
(fl. 14 do ID 96354188).

Por fim, consta que o denunciado foi conduzido à presença da Polícia Civil e na oportunidade se identificou como
Fagner de Jesus
. Realizado exame papiloscópico no denunciado, constatou-se que ele havia atribuído a si a falsa qualificação com o objetivo de ocultar um mandado de prisão aberto em seu desfavor do Estado de Rondônia, sendo seu nome verdadeiro
RAINER MARCONDES DE OLIVEIRA
(fl. 30 do ID 96354188 e ID 96354352
).
[...]

A materialidade e a autoria dos crimes narrados na denúncia se encontram comprovadas e não foram objeto de irresignação
, porquanto, conforme consta do relatório,
o
apelante
se limitou a requer
er

retificação da fração de aumento referente a continuidade delitiva dos crimes de roubo
majorado
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatór
ia quando da aplicação da pena:

5.1 DO CRIME DE ROUBO (
157, § 2º-A, inciso I,
do CP)

Pena -
reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa
.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à
individualização da pena
:

1ª FASE

Antecedentes: RUINS
, isso porque

o acusado possui condenações nos autos n.
0002065-29.2023.8.22.0011
,
0002158-89.2012.8.22.0011
,
000024-50.2016.8.22.0011
,
0002311-25.2012.8.22.0011
e
1000497-85.2017.8.22.0010
, havendo
trânsito em julgado anterior aos fatos
, respectivamente em
30/03/2015
,
29/09/2014
,
14/08/2017
e
12/09/2017
.

Assim,
VALORO

04 antecedentes
nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base,
enquanto que
01 registro criminal será valorado na segunda fase na qualidade de
reincidência
, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do
bis in idem.

Por fim, considerando que as demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, aumento a pena base em 1/6 nos moldes do entendimento atual do STJ
[1]
, razão por que
FIXO
a pena-base em
4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

2ª FASE:

INEXISTEM
atenuantes da pena.

Tendo em vista a condenação do acusado com
trânsito em julgado
anterior a estes fatos (14/08/2017), nos autos sob o n.
1000497-85.2017.8.22.0010
que tramitou na comarca de Rolim de
Moura-RO
,
RECONHEÇO
a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), e
AGRAVO
a pena na fração de
1/6, FIXANDO
uma pena
provisória
em
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa
.

3ª FASE

INEXISTEM
causas de diminuição da pena.

Passo a análise da causa de aumento tipificada no art. 157,
§ 2º - A, inciso I
do art. 157 do Código Penal.

Considerando que o acusado
utilizou-se
de
arma de fogo
(
§ 2º-A, I,
do art. 157 do CP),
AGRAVO
em 2/3, alcançando uma pena provisória

de
09 anos e 26 dias de reclusão e 20 dias multa.

5.2 DO CRIME CONTINUADO

Considerando o reconhecimento do crime continuado entre os roubos praticados contra as vítimas Kamila, Kelly, Salatiel e Vagner, e levando em consideração que os crimes foram praticados nas mesmas circunstâncias, deve ser aplicada umasó pena, mas acrescida de 2/3. Todavia,
DEIXO
de proceder à dosimetria dos demais roubos, forte no seguinte julgado pretoriano:

“(...) Desnecessidade de específica dosimetria de cada evento criminoso para posterior exasperação da pena pelo crime continuado eis que os delitos, idênticos, foram praticados mediante as mesmas circunstâncias. (...)” (Apelação nº 0006401-08.2015.8.04.0000, 1ª Câmara Criminal do TJAM, Rel. Carla Maria Santos dos Reis. j. 18.01.2016).

Assim, nos termos do art. 71 do CP,
APLICO

uma só pena, mas aumentada de 2/3
, alcançando uma
PENA DEFINITIVA
de
15 anos, 1 mês e 13 dias de reclusão,
e 33
dias-multa.

5.3 DO CRIME EMBRIAGUEZ
(art. 306, § 1°, inciso II, do CTB)

Pena -
detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à
individualização da pena
:

1ª FASE

Antecedentes: RUINS
, isso porque

o acusado possui condenações nos autos n.
0002065-29.2023.8.22.0011
,
0002158-
89.2012.8.22.0011
,
000024-50.2016.8.22.0011
,
0002311-25.2012.8.22.0011
e
1000497-85.2017.8.22.0010
, havendo
trânsito em julgado anterior aos fatos
, respectivamente em
30/03/2015
,
29/09/2014
,
14/08/2017
e
12/09/2017
.

Portanto,
VALORO

04 antecedentes
nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base,
enquanto que

01 registro criminal
será valorado na segunda fase, na qualidade de
reincidência
, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do
bis in idem.

Por fim, considerando que as demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, aumento a pena base em 1/6 nos moldes do entendimento atual do STJ, razão por que
FIXO
a pena-base em
7 meses de detenção e 11 dias-multa
,
2 (dois) meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

2ª FASE:

Tendo em vista a condenação do acusado com
trânsito em julgado anterior a estes fatos
(14/08/2017), nos autos sob o n.
1000497-85.2017.8.22.0010
que tramitou na comarca de Rolim de
Moura-RO
,
RECONHEÇO
a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), bem como
RECONHEÇO
a atenuante da
confissão
(art. 65, III, alínea
“d”,
do CP), e diante do concurso entre agravante e atenuante,
COMPENSO
uma pela outra e
MANTENHO
a pena provisória em
7 meses de detenção e 11 dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor

3ª FASE

INEXISTEM
causas de diminuição ou aumento da pena, razão por que
FIXO
a
PENA DEFINITIVA

7 meses de detenção e 11 dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
.

5.4 DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE
(art. 307 do CP)

Pena -
detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à
individualização da pena
:

1ª FASE

Antecedentes: RUINS
, isso porque

o acusado possui condenações nos autos n.
0002065-29.2023.8.22.0011
,
0002158-89.2012.8.22.0011
,
000024-50.2016.8.22.0011
,
0002311-25.2012.8.22.0011
e
1000497-85.2017.8.22.0010
, havendo
trânsito em julgado anterior aos fatos
, respectivamente em
30/03/2015
,
29/09/2014
,
14/08/2017
e
12/09/2017
.

Portanto,
VALORO

04 antecedentes
nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base,
enquanto que

01 registro criminal
será valorado na segunda fase, na qualidade de
reincidência
, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do
bis in idem.

Por fim, considerando que as demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, aumento a pena base em 1/6 nos moldes do entendimento atual do STJ, razão por que
FIXO
a pena-base em
3 meses e 15 dias de detenção.

2ª FASE:

Tendo em vista a condenação do acusado com trânsito em julgado anterior a estes fatos (14/08/2017), nos autos sob o n. 1000497-85.2017.8.22.0010 que tramitou na comarca de Rolim de
Moura-RO
,
RECONHEÇO
a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP) bem como
RECONHEÇO
a atenuante da
confissão
(art. 65, III, alínea
“d”,
do CP), e diante do concurso entre agravante e atenuante,
COMPENSO
uma pela outra e
MANTENHO
a pena
provisória
em
3 meses e 15 dias de detenção.

3ª FASE

INEXISTEM
causas de diminuição ou aumento da pena, razão por que
FIXO
a
PENA DEFINITIVA

3 meses e 15 dias de detenção.

5.5 CONCURSO MATERIAL

Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma pena total
DEFINITIVA
de
15 anos, 1 mês e 13 dias de reclusão, 10 meses e 15 dias detenção, além e 44 dias-multae
2 (dois) meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor,
considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

FIXO
o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
, tendo em vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 60 do CP, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida em regime
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, do CP (reincidente e
quantum
do pena
) e Súmula 269 do STJ.

Conforme se observa, o apelante foi condenado pela prática de 4 (quatro) crimes de roubo
majorado, n
a
forma do art. 71,
caput
, do Código Penal
, tendo o magistrado e
exasperado a pena na fração de 2/3 (dois terços) em razão da continuidade delitiva
.

No entanto, conforme aduzido nas razões recursais,
o Superior Tribunal de Justiçou editou o verbete sumular n. 659, que sedimentou o entendimento de que a fração de exasperação da pena em razão da continuidade delitiva deve adotar o critério da quantidade de crimes cometidos,
conforme pode ser visto a seguir:

"
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

No presente caso, restou demonstrado que
o apelante praticou 4 (quatro) crimes de roubo, de modo que a fração de exasperação
em razão da continuidade delitiva deve ser fixada 1/4 (um quarto).

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal,
em relação ao crime de roubo
majorado
,
mantenho a pena em formação imposta a
Rainer Marcondes de Oliveira
, qual seja
,

9
(
nove
) anos e
26
(
vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
;
e,
em razão
da continuidade delitiva e
do verbete sumular
n. 659 do
Superior Tribunal de Justiçou
,

elevo-a em 1/
4
(um
quarto
)
resultando a
pena
final
de
11
(
onze) anos,
4 (quatro) meses e
2
(
dois) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Conforme consignado, não houve qualquer insurgência
em relação às
condenaç
ões
pelos crimes de falsa identidade e dirigir embriagado. Nesse contexto, mantenho o concurso material entre os crimes de roubo majorado e os delitos previstos no
art.
307
do Código Penal e art.
306, § 1°, II,da Lei n. 9.503/97
, resultando
n
a
s
pena
s
de
11 (
onze) anos,
4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão,
10 meses e 15 dias detenção, além do pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, e2 (dois) meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
,

a qual torno definitiva
.

Posto isso,
em sintonia com o parecer,

dou provimento
ao
recurso
interposto por

Rainer Marcondes de Oliveira
,
para aplicar a fração de 1/4
(um quarto)
em razão da continuidade delitiva do
s
crime
s
de roubo
majorado
,
readequando
suas

pena
s

para
11 (
onze) anos,
(quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão
,
10
(dez)
meses
e
15
(quinze)
dias detenção
, além do pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa
e
2 (dois) meses de suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, mantendo
inalterados os demais termos da
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024